Tribunal: TJSP
Processo: 2297315-15.2020.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Alex Zilenovski
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Lei no 5.459, de 07 de março de 2019, do Município de Mauá, que Institui o Programa "EMPLAQUE", instrumento para a adoção de campos de futebol, praças, ginásios; quadras. e demais unidades esportivas, no Município de Mauá e dá outras providências.
No caso em testilha, restou demonstrada a violação do princípio constitucional da separação dos Poderes, bem

Ementa:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Lei no 5.459, de 07 de março de 2019, do Município de Mauá, que Institui o Programa "EMPLAQUE", instrumento para a adoção de campos de futebol, praças, ginásios; quadras. e demais unidades esportivas, no Município de Mauá e dá outras providências.
No caso em testilha, restou demonstrada a violação do princípio constitucional da separação dos Poderes, bem como a dispositivos da Constituição do Estado de São Paulo, porquanto a matéria tratada na norma impugnada constitui reserva legal do Chefe do Poder Executivo já que, conforme asseverado, autoriza a intervenção de pessoas físicas e jurídicas em espaços públicos, como campos de futebol, praças, ginásios, quadras, demais unidades esportivas no Município de Mauá.
Nítida, pois, a ingerência do legislativo em matéria de competência exclusiva do Executivo.
É certo que a permissão de adoção desses espaços públicos por pessoas físicas e jurídicas demandará diversas providências a serem adotadas pelo Chefe do Poder Executivo, tais como a elaboração de contratos, além da permanente fiscalização dos atos dos entes privados.
Ressalta-se, noutro giro, que cabe ao Poder Executivo a elaboração de estudos para verificação da necessidade/viabilidade de recebimento de materiais, da manutenção, conservação, reforma e ampliação dos espaços públicos.
Não bastasse, caberá ao Poder Executivo, ainda, a emissão de cerificados às pessoas físicas e jurídicas que participarem do programa.
Claramente, o tema da lei municipal em questão é próprio da organização administrativa, cuja iniciativa é privativa do Prefeito Municipal.
Precedentes deste Colendo Órgão Especial.
Ação julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade da lei por ofensa ao princípio da separação de poderes.